Tribunal: TJSP
Processo: 2025608-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida em primeira instância. Presunção legal de veracidade da afirmação de que o agravante não possui condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o). Ausência de elementos aptos a afastar aludida presunção relativa, que poderá ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida em primeira instância. Presunção legal de veracidade da afirmação de que o agravante não possui condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o). Ausência de elementos aptos a afastar aludida presunção relativa, que poderá ser desconstituída. Recurso provido.